Tribunal: TJBA
Processo: 0501345-49.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501345-49.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FRANCISCA EDGLECIA DE SOUSA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Ação indenizatória por vícios construtivos. Imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Alegação de omissão quanto à análise da distinção entre agente financeiro e incorporador/construtor e quanto aos arts. 618 do Código Civil e 43, II, da Lei nº 4.591/64. Alegação de contradição interna do acórdão. Vícios inexistentes. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

0501345-49.2018.8.05.0146

.EDCiv

em que figuram como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
;
e embargado,
FRANCISCA EDGLECIA DE SOUSA ALMEIDA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não acolher
Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

.
Sala das Sessões , de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA